Tribunal: TJSP
Processo: 2121671-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2121671-58.2020.8.26.0000, da Comarca de
Limeira, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Paciente MAICON GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2121671-58.2020.8.26.0000 - lauda 2/9
Voto:
24133 CFF/D
Habeas Corpus:
2121671-58.2020.8.26.0000
Comarca:
Limeira
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
1501317-71.2020.8.26.0320
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Maicon Gomes da Silva
Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas – Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Condições pessoais desfavoráveis
Revogação

Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada
Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem para que “...seja revogada a
prisão preventiva, concedendo-se liberdade provisória, ainda que
eventualmente cumulada com outra medida cautelar pessoal diversa da
prisão...”, com a imediata expedição do pertinente alvará de soltura (fls.
01/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2121671-58.2020.8.26.0000 - lauda 3/9
O pedido liminar foi indeferido (fls.
70/73).
Prestadas as informações judiciais (fls.
78/79), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 83/88).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, pelos fatos assim textualmente narrados na
denúncia:
“Noticia o incluso inquérito policial que, no dia 12 de abril de
2020, por volta das 17h15min, na Rua Ana Aparecida Correa Ângelo,
próximo ao n° 200, Jardim Morro Azul, nesta Cidade e Comarca,
MAICON GOMES DA SILVA guardava, para comercialização com
terceiros, aproximadamente 8,89g (oito gramas e oitenta e nove
decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 28 flaconetes, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
(auto de exibição e apreensão de fls. 15 e laudo de constatação de fls.
19/21).
Segundo restou apurado, MAICON realizava a venda ilegal de
cocaína na praça situada na localidade acima descrita, fato que foi
noticiado à Guarda Municipal por um transeunte (não identificado),
que comunicou ter presenciado um indivíduo com a camiseta de um
time de futebol (Santos FC) vendendo droga, que ficava guardada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2121671-58.2020.8.26.0000 - lauda 4/9
num canto da praça, onde ele abaixava para pegá-la e, em seguida,
efetuava a entrega a terceiros. Lá chegando, os agentes públicos
depararam-se com MAICON, cujas vestes coincidiam com aquelas
mencionadas no informe. Realizada a abordagem, com o denunciado
foi encontrada a quantia de R$78,00 (setenta e oito reais) em espécie,
porém, ele não soube informar aos guardas quanto possuía e
tampouco a procedência do dinheiro, restando evidente que era
oriundo da venda ilegal de drogas. Em buscas pela praça, debaixo de
uma tábua, os guardas localizaram 28 flaconetes com cocaína,
conforme indicado no informe recebido. Ato contínuo, MAICON foi
preso em flagrante delito. Em sede policial, o denunciado
permaneceu em silêncio (fls. 04).
Consta
dos
autos
que
MAICON
cumpriu
medida
socioeducativa por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas
(Autos no 1502953-09.2019.8.26.0320
fls. 24) e está sendo
processado criminalmente também por tráfico de drogas (Autos no
1500536-49.2020.8.26.0320 fls. 23), demonstrando que se dedica a
essa atividade criminosa.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2121671-58.2020.8.26.0000 - lauda 5/9
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crime de
acentuada perniciosidade
equiparado a hediondo, frise-se
que
atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com
efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2121671-58.2020.8.26.0000 - lauda 6/9
encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que de maneira
concisa, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram
à conclusão adotada, em face da presença dos requisitos e pressupostos
da prisão preventiva, com evidenciação da prova da existência de crime e
indícios suficientes de autoria.
Confira-se, em destaque: “...o conduzido
foi
preso
em
flagrante,
quando
guardas municipais realizavam
patrulhamento de rotina, em ponto de venda de drogas, oportunidade em
que foram apreendidas as drogas acima mencionadas. O autuado foi
abordado e preso em flagrante, porque tinha em depósito e vendia drogas. O
autuado possui antecedentes infracionais por tráfico de drogas, o que de
certa forma demonstra dedicação a essa atividade criminosa, tendo
cumprido medida socioeducativa de internação (fls. 24). Não bastasse,
observo que o autuado estava em liberdade provisória desde o dia 12 de
fevereiro de 2020, traindo a confiança que nele foi depositada (fls. 23). Foi
realizado o exame de constatação de substância entorpecente, com
resultado positivo para cocaína, com massa líquida de 8,89 gramas...” (fls.
48/50).
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime
objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve ser
sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), até por conta da natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2121671-58.2020.8.26.0000 - lauda 7/9
droga apreendida (cocaína).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa do
detido, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis,
situação que não se altera, de per si, pela eclosão da pandemia de
Covid-19, máxime se se atentar, e não se pode simplesmente desprezar,
que o paciente, além de outros atos infracionais, registra envolvimento
criminal supostamente praticado em fevereiro deste mesmo ano de 2020
(vide fls. 66/68).
Aliás, impõe-se realçar que o suplicante
estaria cometendo crime hediondo em meio a uma pandemia mundial, em
plena quarentena de isolamento e/ou distanciamento social.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2121671-58.2020.8.26.0000 - lauda 8/9
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2121671-58.2020.8.26.0000 - lauda 9/9
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)